Tribunal: CARF
Processo: 16511.720931/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
As despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, observada a proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis, isentos e de tributação exclusiva, podem ser excluídos da base de cálculo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720931/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.197 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
MARIA MARASCKI SARMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
As despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, observada a proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis,
isentos e de tributação exclusiva, podem ser excluídos da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, tocante às matérias devolvidas, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto, para excluir da base de
cálculo autuada, (i) os juros de mora e (ii) a parcela dos honorários advocatícios calculada,
proporcionalmente, aos rendimentos isentos e não tributáveis recebidos na respectiva ação
judicial.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720931/2013-21
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720931/2013-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/BHE, consubstanciada no do Acórdão no 02-48.373 (p. 91) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/778554050557597, expedida em 20/05/2013, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$ 188.440,04, com juros de mora calculados até
31/05/2013, fls. 82 a 85.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 362.880,43, sendo que
na apuração do imposto devido foi compensado o imposto retido na fonte sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 10.886,41.
Segundo a autoridade lançadora, os rendimentos foram recebidos por intermédio da
Caixa Econômica Federal.
Cientificada da notificação em 28/05/2013, fls. 87, a contribuinte, por meio de seu
representante, fls. 15, apresentou impugnação em 26/06/2013, fls. 2 a 14, contestando o
lançamento.
Recapitula os fatos, defende a tempestividade da impugnação e argumenta que recebe
avisos e intimações no endereço profissional dos patronos.
Alega que a quantia recebida é decorrente do precatório expedido nos autos da ação de
concessão de pensão especial de ex-combatente, processo no 2004.72.08.003557-7,
ajuizada perante o Juízo da 2a Vara da Justiça Federal de Itajaí, Seção Judiciária de
Santa Catarina, referente ao período de fevereiro/2000 a março/2007.
Sustenta que os rendimentos acumulados recebidos pela contribuinte não poderiam ser
tributados pelo regime de caixa, mas, sim, observando-se o regime de competência,
obedecidas as faixas e alíquotas da tabela progressiva do IRPF da época, sob pena de
ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia.
Assinala que os juros moratórios, no valor de R$ 43.924,13, em junho/2007, têm
natureza de verba indenizatória, razão pela qual não autoriza a tributação pelo imposto
de renda, matéria esta já pacificada no Superior Tribunal de Justiça que, ao analisar os
embargos declaratórios opostos contra o Resp 1.277.133 - RS, ao qual foi atribuído o
rito dos recursos repetitivos, manifestou-se no sentido da natureza indenizatória dos
juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão
judicial.
Defende que o entendimento firmado no Edcl no Resp 1.227.133 – RS é aplicado
quanto aos juros de mora sobre verba decorrente de benefício previdenciário.
Pontua que não foi abatido dos rendimentos recebidos o valor dispendido a título de
honorários advocatícios, no montante de R$ 105.612,21, pagos aos advogado Dr.
Lourival Francisco de Oliveira Júnior, OAB/SC 14.425.
Esclarece que os honorários no valor de R$ 105.612,21 correspondem a 30% do valor
do precatório (R$ 362.880,43), abatendo-se o valor retido a título de imposto de renda
(R$ 10.886,41), conforme a seguinte equação: (R$ 362.800,43 – R$ 10.886,41 = R$
351.994,2 x 30% = R$ 105.612,21).
Registra que a comprovação do pagamento dos honorários far-se-á pelo extrato bancário
da autuada, o qual registra a transferência de crédito de apenas R$ 246.381,81, pois os
honorários foram transferidos diretamente da CEF para a conta indicada pelo
procurador da contribuinte para o seu recebimento.
Cita jurisprudência que entende que corrobora seus argumentos.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720931/2013-21

A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 02-48.373 (p. 91), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE CAIXA.
JUROS DE MORA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pela contribuinte, sem
indenização.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios podem ser diminuídos dos valores recebidos em decorrência
de ação judicial, desde que seu pagamento esteja comprovado por meio de recibo ou
declaração do profissional que atuou no processo.
INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO.
Em sede administrativa, não há respaldo para discussão sobre inconstitucionalidade.
JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE.
A contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
colegiado.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AOS PROCURADORES. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais, inexistindo determinação legal expressa para que as intimações sejam
dirigidas aos procuradores.
Impugnação Improcedente
Cientificada, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 101,
defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
* tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência;
* natureza indenizatória dos juros de mora;
* dedução da parcela referente aos honorários advocatícios.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de abril de 2017, este Colegiado, por
maioria de votos, deu provimento ao apelo recursal da Contribuinte, concluindo que, nos casos
de rendimentos recebidos acumuladamente, deve o imposto de renda ser calculado de acordo
com as tabelas e as alíquotas à época em que deveriam ter sido pagos, sob pena de violação dos
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, consoante assentado pelo STF no
julgamento do RE no 614.406 realizado sob o rito do art. 543-B do CPC, não prosperando,
assim, lançamento constituído em desacordo com tal entendimento.
Restou consignado, ainda, na referida decisão, que ficaram prejudicados os
questionamentos acerca da não dedução, quando da apuração do montante do crédito
tributário, dos valores atinentes a juros moratórios e a honorários advocatícios alegadamente
pagos.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720931/2013-21

Contra tal decisão, a PGFN interpôs o competente recurso especial, ao qual, os
membros da 2a Turma da CSRF, por maioria de votos, deram provimento, concluindo que,
inexistente vício insanável apto a macular o lançamento, sendo imperiosa apenas a aplicação do
regime de competência, a fim de atender a interpretação conforme a constituição decorrente da
análise do RE 614.406.
O dispositivo da referida decisão restou assim redigido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri,, que lhe negaram provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial.
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência;
* natureza indenizatória dos juros de mora;
* dedução da parcela referente aos honorários advocatícios.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de abril de 2017, este Colegiado, por
maioria de votos, deu provimento ao apelo recursal da Contribuinte, concluindo que, nos casos
de rendimentos recebidos acumuladamente, deve o imposto de renda ser calculado de acordo
com as tabelas e as alíquotas à época em que deveriam ter sido pagos, sob pena de violação dos
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, consoante assentado pelo STF no
julgamento do RE no 614.406 realizado sob o rito do art. 543-B do CPC, não prosperando,
assim, lançamento constituído em desacordo com tal entendimento.
Restou consignado, ainda, na referida decisão, que ficaram prejudicados os
questionamentos acerca da não dedução, quando da apuração do montante do crédito
tributário, dos valores atinentes a juros moratórios e a honorários advocatícios alegadamente
pagos.
Contra tal decisão, a PGFN interpôs o competente recurso especial, ao qual, os
membros da 2a Turma da CSRF, por maioria de votos, deram provimento, nos termos do
Acórdão no 9202-007.072, concluindo que, inexistente vício insanável apto a macular o
lançamento, sendo imperiosa apenas a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE 614.406.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720931/2013-21

O dispositivo da referida decisão restou assim redigido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso
voluntário, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri,, que lhe negaram provimento.
Neste espeque, tem-se que está em análise, nesta fase processual, as seguintes
matérias: (i) natureza indenizatória dos juros de mora e a (ii) dedutibilidade do valor referente a
honorários advocatícios.
Passemos, então, à análise individualizada dessas razões recursais da
Contribuinte.
Dos Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720931/2013-21

sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Dos Honorários Advocatícios
Defende a Recorre que:
(...) quando do recebimento do precatório, em 29/01/2008, pagou honorários
advocatícios contratuais devidos ao seu procurador constituído nos autos da ação
judicial n.° 2004.72.08.003557-7 (Dr. Lourival Francisco de Oliveira Júnior —
OAB/SC 14.425 — CPF n.° 763.548.061-87), no valor de R$ 105.612,21 (cento e cinco
mil e seiscentos e doze reais e vinte e um centavos), correspondente a 30% (trinta por
cento) do valor do precatório (R$ 362.880,43), abatendo-se o valor retido a título de
imposto de renda (R$ 10.886,41), na seguinte equação: R$ 362.800,43 — R$ 10.886,41
= R$ 351.994,02 x 30% = R$ 105.612,21.
3.3) Para comprovar o alegado, segue, anexa, cópia do extrato de sua conta bancária
(conta n.° 41.853-6 — Agência 0305-0), obtido junto ao Banco do Brasil S/A., o qual
informa que, em 29/01/2008 (data do saque do precatório perante a Caixa Econômica
Federal (CEF), onde estava depositado), houve uma transferência (TED) de apenas R$
246.381,81 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e um
centavos) para a respectiva conta bancária.
3.4) Tal fato se justifica porque o valor dos honorários advocatícios (R$ 105.612,21)
foram transferidos diretamente da CEF para a conta indicada pelo procurador da
contribuinte para o seu recebimento.
3.5) Por todo o exposto, comprovado que a Recorrente recebeu apenas o valor de R$
246.381,81, eis que pagou honorários advocatícios no importe de 30% do precatório
(R$ 105.612,21) ao seu advogado constituído nos autos (Dr. Lourival Francisco de
Oliveira Júnior — OAB/SC 14.425 — CPF n.° 763.548.061-87), o crédito tributário
apurado no lançamento deve ser considerado indevido, pois não abateu o valor
dispendido, a título de honorários advocatícios, ex vi do art. 12 da Lei n.° 7.713/1988.
Pois bem!
Nos termos do disposto no artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988 e, no mesmo sentido,
nos artigos 56, parágrafo único e 640, parágrafo único, do Decreto no 3.000 de 1999 , vigente à
época dos fatos, “o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização”, podem ser deduzidas da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Entendo, consoante razões adiante expostas, que a autuada não comprovou o pagamento
de honorários advocatícios.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720931/2013-21

Em primeiro lugar, porque o documento hábil para comprovação do pagamento dos
honorários seria o recibo emitido pelo profissional, forma direta de demonstração da
prova.
Em segundo lugar, porque não é possível concluir, ao analisar a anotação de crédito
indicada no extrato bancário da autuada ( TED Levantamento Depós Judicial -
R$246.381,81), fls. 72, que a diferença a menor, no valor de R$115.705,23 (=
R$362.087,04 – R$246.381,81), em relação ao valor contido no precatório judicial
(R$362.087,04, fls. 66), se refere ao pagamento de honorários advocatícios.
Em terceiro lugar, porque a diferença encontrada no montante de R$115.705,23 diverge
do valor pleiteado pela autuada a título de honorários advocatícios (R$105.612,21).
Por fim, a apresentação de prova indireta, ou seja, aquela que evidencia um outro fato,
do qual, por raciocínio lógico se chega a uma conclusão a respeito dos fatos que
constam nos autos, não é suficiente para corroborar a alegação de pagamento de
honorários advocatícios.
Ao contrário da conclusão alcançada pela DRJ, entendo que a Contribuinte logrou
demonstrar / comprovar o valor dispendido referente aos honorários advocatícios, tendo em vista
que:
* conforme constatado pela própria DRJ, o extrato bancário apresentado pela
Contribuinte (p. 72) demonstra que a mesma recebeu o valor líquido de R$ 246.381,81, sendo
que certo que, exigir da Contribuinte a apresentação de provas outras seria o mesmo que exigir a
apresentação de prova negativa, a qual, conforme destacado pela Conselheira Ana Cláudia
Borges de Oliveira em diversos julgados de sua relatoria (vide, por exemplo, Acórdão 2402-
009.470, de 03 de fevereiro de 2021), é denominada pela doutrina como diabólica e vedada pelo
CPC nos termos do inciso II do § 3o do art. 373;
* a DRJ não levou em consideração, no cálculo por si realizado, o valor referente
ao IRRF, no montante e R$ 10.886,41.
Dessa forma, levando-se em consideração a parcela líquida recebida pela
Contribuinte (fato incontroverso de acordo com o extrato bancário acostado aos autos), bem
como os montantes referentes ao IRRF e aos honorários advocatícios, tem-se exatamente o
montante apontado como rendimento omisso pela Fiscalização, conforme se infere do cálculo
abaixo:
Rendimento Líquido
Recebido pela Contribuinte
246.381,81
(+) IRRF
10.886,41
(+) Honorários Advocatícios
105.612,21
(=) TOTAL
362.880,43
Importante registrar que, de acordo com a legislação de regência da matéria, a
base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda compõe-se exclusivamente de
rendimentos tributáveis, de modo que despesas com os honorários advocatícios/despesas
judiciais deverão ser rateadas entre os rendimentos tributáveis e os isentos e não-tributáveis
recebidos na ação judicial e somente a parcela correspondente aos rendimentos tributáveis
poderá ser deduzida para fins de determinação do valor sobre o qual incidirá o imposto de renda.
Logo, o fundamento da proporcionalização dos honorários e despesas judiciais
necessárias ao recebimento dos rendimentos está no próprio artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720931/2013-21

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (STJ), tomada
nos autos do REsp no 1.141.058, Rel. Min.Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/10/2010,
cujo acórdão abaixo reproduzido, transitou em julgado em 22/11/2010, é no sentido de que:
(...) não sendo o valor recebido acumuladamente pelo contribuinte totalmente tributado
pelo Imposto de Renda, os honorários advocatícios passíveis de dedução da base de
cálculo do referido imposto devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e os
isentos, ou não tributáveis, recebidos em ação judicial, podendo a parcela
correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do imposto. Isso porque a sistemática de dedução na
declaração de rendimentos aduz que houve desembolso realizado pelo contribuinte,
ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda Pública. Contudo, quando as
parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção, sobre estas não ocorre, em
momento algum, retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer valor a
ser deduzido.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA
7/STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL A VERBAS TRIBUTÁVEIS.
1. A análise da sucumbência mínima para fins de fixação dos honorários advocatícios
requer a reapreciação dos critérios fáticos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, devem ser rateados entre rendimentos tributáveis e os
isentos ou não tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto.
3. A sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve desembolso
realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda
Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção,
sobre estas não ocorrem retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer
valor a ser deduzido.
Recurso especial conhecido em parte, e improvido
Ainda sobre o tema, confira-se a ementa e acórdão do processo AgInt no REsp
1757694 / SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0193476-9, de relatoria
do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES:
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 05/02/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 12/02/2019
Ementa
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL
A VERBAS TRIBUTÁVEIS. RESP No 1.141.058.
1. A dedução dos honorários advocatícios da base de cálculo do Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente via ação judicial encontrava-se
expressamente prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1988.
2. A forma de cálculo da referida dedução levada a efeito pelo acórdão recorrido
contrariou jurisprudência desta Corte tomada nos autos do REsp no 1.141.058, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/10/2010, segundo a qual, não sendo o valor
recebido acumuladamente pelo contribuinte totalmente tributado pelo Imposto de
Renda, os honorários advocatícios passíveis de dedução da base de cálculo do referido
imposto devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos, ou não
tributáveis, recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos
tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720931/2013-21

incidência do imposto. Isso porque a sistemática de dedução na declaração de
rendimentos aduz que houve desembolso realizado pelo contribuinte, ocorrendo o
creditamento de valores em favor da Fazenda Pública. Contudo, quando as parcelas são
recebidas pelo Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 2 contribuinte com isenção,
sobre estas não ocorre, em momento algum, retenção de valores na fonte, o que afasta,
de pronto, qualquer valor a ser deduzido.
3. Agravo interno não provido.
No caso em análise, à luz dos documentos e esclarecimentos apresentados,
entendo que restou demonstrado a efetiva despesa com honorários advocatícios no valor total de
R$ 105.612,21.
Dessa forma, nos termos da legislação de regência da matéria já mencionada
linhas acima, impõe-se o provimento parcial do recurso voluntário neste particular, devendo ser
deduzido da base de cálculo do crédito tributário em analise o montante referente aos honorários
advocatícios, os quais devem ser apurados proporcionalmente os rendimentos tributáveis
recebidos na respectiva ação judicial.
Conclusão
Ante o exposto, em relação às matérias devolvidas para análise nesta fase
processual, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando-se a exclusão
da base de cálculo do imposto lançado, os seguintes valores: a parcela referente (i) aos juros
moratórios e (ii) aos honorários advocatícios, os quais devem ser apurados proporcionalmente os
rendimentos tributáveis recebidos na respectiva ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 189
DF CARF MF
Original